Tribunal: TJDFT
Processo: 0725065-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725065-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIELO S.A. AGRAVADO: IGUARIA'S RESTAURANTE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CIELO S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 17986996 - Pág. 50-51 ou ID 60497318 - Pág. 1-2 integrada pela decisão de ID 17986996 - Pág. 63 ou ID 66254993 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante nos autos da ação no 0701081-74.2019.8.07.0011. Na origem, tramita ação de exibição de documentos posteriormente convertida em ação de exigir contas (emenda no ID 34184216 - Pág. 1 ao ID 34184216 - Pág. 10 e decisão de recebimento no ID 17986991 - Pág. 45 ou ID 34897002 - Pág. 1) por meio da qual IGUARIA’S RESTAURANTE LTDA. ME pretende sejam prestadas as contas por parte das rés, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A e a ora agravante, CIELO S/A. Ao ajuizar a ação, a autora-agravada apontou ser um restaurante familiar de comida por quilo, onde 80% do seu faturamento diário seria cobrado por intermédio de máquinas de cartão de credito, débito e vale alimentação da empresa CIELO, que possui parceria com diversas bandeiras de cartões. Registra que, com a habilitação da bandeira SODEXO a partir de 28 de janeiro de 2013, teria passado a vender refeições para cartões da referida bandeira contudo suas vendas nunca teriam sido creditadas em sua conta correte. Observa que solicitou à SODEXO os extratos de todas as movimentações financeira (vendas) desde a habilitação, porém a referida empresa teria informado que não disporia de dados referente a período superior a 5 meses. Ressalva que a SODEXO constatou que realmente havia valores retidos e se comprometeu a depositar a quantia referente aos últimos 5 meses. Sublinha que, mesmo para esse período, a quantia não corresponderia ao efetivamente devido. Assim, requereu que as empresas demandadas fossem obrigadas a exibir os extratos de movimentação financeira de janeiro de 2013, até junho de 2018 e o imediato crédito dos valores que aduz terem sido extraviados. O ilustre Juízo a quo decidiu a primeira fase da ação em decisão com a seguinte parte dispositiva: "Assim, na forma do art. 550, §5o, do NCPC, devem ser prestadas contas referentes às vendas feitas pela autora na máquina da administradora CIELO com vale alimentação da bandeira SODEXO de janeiro de 2013 a junho de 2018. A ré Sodexo apresentou contas as quais não foram impugnadas pela autora. Por outro lado, a ré Cielo limitou-se a contestar a inicial. Portanto, intime-se a ré Cielo a apresentar as contas no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 550, §5o), na forma adequada (CPC, art. 551, caput), sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar" (ID 17986996 - Pág. 51 ou ID 60497318 - Pág. 2). Posteriormente, o ilustre Juízo a quo acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela ora agravante apenas para esclarecer ponto relevante nos seguintes termos: “...em atenção ao artigo 6o do Código de Processo Civil, esclareço ao embargante que, nos termos da decisão embargada, "que a autora faz jus à prestação de contas, eis que as rés administram recursos da parte autora e aquela possui o direito de exigir que lhe seja fornecida a relação das vendas efetuadas e dos valores repassados. Assim, na forma do art. 550, §5o, do NCPC, devem ser prestadas contas referentes às vendas feitas pela autora na máquina da administradora CIELO com vale alimentação da bandeira SODEXO de janeiro de 2013 a junho de 2018", portanto, deve a ré Cielo prestar contas das vendas na sua condição de intermediária no processamento das informações, ou seja, das vendas realizadas na máquina de cartão de crédito fornecida pela ré Cielo em que foi utilizado o cartão Sodexo e de eventual repasse de valores, seja ao autor ou ao réu Sodexo" (ID 17986996 - Pág. 63 ou ID 66254993 - Pág. 1). Inconformada, a CIELO S/A recorre. Destaca ser impossível prestar as contas, pois referidas contas são de gestão exclusiva de terceiro, o que equivale à exigência de prova de fato negativo. Aduz que atua apenas como intermediária no processamento das informações, ficando a cargo da Corré Sodexo a liquidação dos valores transacionados. Afirma que, para referido meio de pagamento, destinado a uma modalidade específica de transação, atuaria apenas como “VAN” (“Value Added Network”) ou Rede de Valor Agregado, ou seja, funcionaria como intermediária no armazenamento e tráfego de informações do sistema, atividade que inclui apenas a captura e o processamento de dados, e não a liquidação de valores. Acrescenta que não pode ser responsabilizada pela má prestação de serviços de outrem, pois a empresa verdadeiramente responsável pelo repasse dos créditos pleiteados seria a Sodexo, única parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que, inclusive, corrobora esses fatos em sua contestação, admitindo que ela é quem faz os pagamentos dos valores concernentes às operações objeto do presente litígio apresentando os relatórios das vendas realizadas e valores repassados. Para justificar o efeito suspensivo reclamado, a agravante aponta que se a ação prosseguir com a manutenção da obrigação de prestar constas conduzirá a ação para apenas dois caminhos lógicos: (i) se Agravante prestar as contas – o que é impossível, conforme será melhor tratado adiante –, o agravo em questão inevitavelmente perderá o seu objeto; por outro lado, (ii) se a Agravada não prestar as contas, atrairá para si a penalidade prevista no §5o do artigo 550 do CPC. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Como é sabido, a ação de exigir contas, prevista nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, desenvolve-se em duas fases distintas e sucessivas. Na primeira, de natureza meramente declaratória, será decidido se o réu está ou não obrigado à prestação das contas e o objeto de apreciação é limitado a saber se a parte ré deverá ou não prestar contas à autora. Na segunda fase ocorre a efetiva prestação com a consequente apuração de saldo favorável ou desfavorável ao demandante. Em consonância ao expendido, impende colacionar entendimento jurisprudencial no mesmo sentido: "A ação de exigir contas possui duas fases, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para avaliar a correção das contas apresentadas, cabendo ao juiz, neste momento, perquirir sobre a existência (ou não) de saldo proveniente das contas prestadas” (Acórdão 1222969, 07047157920178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020) Essa mesma orientação é também observada por Antonio Carlos Marcato, cabendo referir, por valioso, seu magistério: “O procedimento da ação de exigir contas é composto, em regra, de duas fases: na primeira delas verifica-se se o réu está, ou não, obrigado a prestá-las, sendo impertinente apurar-se quem é devedor e em quanto monta o débito. Resolvida a questão da existência da obrigação de prestar contas, inicia-se a segunda fase procedimental, ocasião em que as contas serão prestadas em forma mercantil, com a apuração do saldo favorável ou desfavorável ao autor” (MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais. 8a. ed., 2. tir., rev. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 104). No caso em análise, a parte agravante diz não ser responsável pelo repasse dos valores relacionados às transações com cartões da bandeira SODEXO e que apenas transfere as informações necessárias para a concretização das operações, que posteriormente seriam liquidadas pela própria SODEXO. Nessa análise perfunctória da questão no contexto processual em questão, essa assertiva não infirma os fundamentos da decisão recorrida e de outro lado a fortalece, como passo a demonstrar. Na hipótese, verifica-se que os autos tratam do cumprimento de sentença referente à primeira fase do procedimento onde ainda não há discussão a respeito do “quantum debeatur'” porquanto as contas ainda não foram prestadas. Ora, se a própria recorrente consigna que tem como função intermediar no armazenamento e tráfego de informações necessárias para a concretização das operações, atividade esta que inclui a captura e o processamento de dados, em sede de cognição sumária, há o dever de prestar contas. O debate acerca da legitimidade e da responsabilidade pela liquidação de valores eventualmente não repassados somente será relevante na segunda fase, na qual será examinada acerca de eventual saldo credor ou devedor, a favor do autor ou do réu. Logo, considerando que a discussão acerca da regularidade das contas prestadas e acertamento de eventuais pendências somente deverá ser realizado na segunda fase, não há probabilidade do direito, ao menos nesta fase perfunctória de apreciação de liminar. Nesse contexto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada (IGUARIA'S RESTAURANTE e SODEXO) para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator